Tribunal: TJDFT
Processo: 0743647-91.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO – ONALT. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, serem aplicadas as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data da emissão do alvará de construção ou do alvará de funcionamento. (IRDR 10)". Confirma-se a sentença que reconhece a prescrição, contado o prazo da emissão do alvará.
2. Recurso desprovido.